Tribunal: TJDFT
Processo: 0754024-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0754024-62.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA PACIENTES: GLEISSON CHARLES NASCIMENTO DO É e CHARLES MANOEL DO É. RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Bruno de Souza Freitas, OAB-DF 40.254, e outra, em favor de GLEISSON CHARLES NASCIMENTO DO É e CHARLES MANOEL DO É, apontando como autoridade coatora MM. Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília, que acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de ambos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, no curso da ação penal n. 0742618-12.2021.8.07.0001, em que são réus, respectivamente, pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 158, §1o, duas vezes, e art. 171, § 1o, ambos do Código Penal, (extorsão majorada pelo concurso de pessoas e estelionato) e 158, § 1o, em concurso material com o art. 147, ambos do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de pessoas e ameaça). Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 14/12/2023. Sustentam os impetrantes, em síntese, inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando falta de contemporaneidade, uma vez que as condutas imputadas datam do ano de 2021 e a denúncia foi recebida em 02/09/2022; que os acusados são primários; e que a não localização deles para citação ocorreu exclusivamente por erro do Ministério Público, que não teria diligenciado corretamente sobre o endereço residencial. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se ao disposto no art. 311, do CPP. Os crimes de estelionato e extorsão majorada são punidos, em concurso ou isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial e que conferiram embasamento para a ação penal, instaurada após regular recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, também está presente o periculum libertatis, quanto ao fundamento da garantia da aplicação da lei penal. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, constou apenas que os acusados respondem a outras ações penais onde igualmente teria havido tentativa frustrada de citação, sem se especificar, contudo, as datas, a natureza e as circunstâncias das imputações, o que, decerto, é insuficiente para demonstrar o requisito da contemporaneidade da medida cautelar extrema. Desse modo, especificamente quanto ao fundamento da ordem pública, a aparência é de que decisão realmente carece de fundamentação por falta de demonstração adequada do perigo atual de liberdade. Por outro lado, no tocante ao fundamento da garantia de aplicação da lei penal, a decisão se escora em fundamentação consistente. O exame dos autos revela que os acusados não têm intenção de se submeter, voluntariamente, à aplicação da lei penal. Com efeito, segundo bem alinhavado no requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público na origem, Id 54593660, págs. 101-103, ambos forneceram endereços errados em delegacia, o que inviabilizou a citação. Além disso, transcorrido mais de um ano do recebimento da denúncia, a Defesa constituída pelo réu GLEISSON juntou procuração na ação penal, suspensa no art. 366 do CPP (Id 176412975), porém, após ser intimada para apresentar resposta à acusação, solicitou desconsideração da petição referida, alegando “equívoco da defesa”, que “foi constituída para atuar somente nos autos de no 0700172-57.2022.8.07.0001, que tramita perante a Vara do Tribunal do Júri de Brasília”, demonstrando assim que o réu GLEISSON já tinha pleno conhecimento da presente ação penal, mas optou por evitar a citação, frustrando a aplicação da lei penal. Constatou-se ainda que Gleisson foi recentemente citado em outras duas ações penais que figura como acusado por crimes de homicídio qualificado, mas conforme o teor da ocorrência policial no 5.321/2023-0, 8a DP, Id 54593660, págs. 120-125, relativa ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, ocorrido em 14/12/2023, disse não saber informar o próprio endereço. Seu pai Charles, na mesma ocasião e no mesmo documento, se limitou a dizer que residia na Estrutural-DF, sem especificação do endereço. Nessa perspectiva, e considerando que os mandados foram cumpridos somente porque o acusado Gleisson estava trafegando em via pública na posse de bicicleta produto de roubo, momento em que foi abordado por policiais militares - que verificaram a existência de mandado de prisão preventiva em aberto -, e que seu pai Charles, no mesmo dia, foi igualmente preso em delegacia após comparecer para informar-se a respeito da prisão do filho, a evidência dos autos é de que os acusados estavam se furtando à aplicação da lei penal. A alegação dos impetrantes de que os acusados possuem endereço certo, além de conflitar com o comportamento deles em delegacia, carece de comprovação adequada nos autos. Com efeito, o comprovante anexado pelos impetrantes no Id 54591247, pág. 3, está em nome de pessoa estranha aos autos, não havendo, quanto a isso, qualquer esclarecimento, especialmente sobre o tempo em que os acusados supostamente residem nesse endereço. Desse modo, havendo evidências de que os acusados tentam evitar o desenvolvimento válido da persecução penal, colocando em risco a aplicação da lei penal, a prisão preventiva se mostra medida necessária e adequada. Saliente-se, por fim, que primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, como no caso. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR